Tribunal: TJBA
Processo: 8037080-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037080-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDINALDO SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. . DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO MANDAMUS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EDINALDO SILVA DOS SANTOS, representado por SUZY CLAYDE SOUZA DOS SANTOS, contra ato reputado ilegal que atribui ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual 125% nos proventos da pensão que recebe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual 125% nos proventos de aposentadoria que recebe. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída e , necessidade de intimação do impetrante para desistir do mandamus em razão da existência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria, rejeitadas. 4. No mérito, constata-se que o impetrante ingressou na reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º TENENTE, mas sem o recebimento da Gratificação por Condições Especiais De Trabalho – GCET. 5. O art. 102 da Lei nº 7.9901/2007 prevê que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 6. Sendo assim, considerando a generalidade da verba, conforme precedentes desta Seção Cível de Direito Público, faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de 1º TENENTE. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença. Dispositivos relevantes citados: art. 92, inciso III, e art. 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/01, Resolução n.º 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança, nº: 8018213-73.2018.8.05.0000, Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, Publicado em: 03/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037080-07.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EDINALDO SILVA DOS SANTOS e outros e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .